Tribunal: TJMT
Processo: 1002301-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002301-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO ALVES DA SILVA - CPF: 395.894.391-87 (RECORRENTE), MARIA ANTONIA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 060.604.191-51 (ADVOGADO), JOVANA MARIA DA SILVA - CPF: 809.098.091-00 (ADVOGADO), JKG IMPLANTES LTDA - CNPJ: 42.706.159/0001-76 (RECORRIDO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE.
COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO
. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR.
RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

O
recurso inominado
foi
interposto em face de sentença pela qual julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial.

Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

No presente caso, não restou comprovada a contratação e a origem do débito, logo tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deve ser reduzido para R$
3
.000,00 (
três
mil reais), quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Recurso conhecimento e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
,

em face de sentença,
que julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
, condenando o r
ecorrente
ao pagamento de indenização por dano moral na monta de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, bem como declarou inexistente o débito discutido nos autos

O
recorrente requer a reforma da sentença,

para que
seja julgado improcedente o pedido inicial; subsidiariamente requereu a minoração do valor atribuído aos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024